Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711790-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YONE RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YONE RODRIGUES BARBOSA, parte autora, contra a decisão (ID 187806346) proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0713336-04.2023.8.07.0018), sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o agravante foi intimado (ID 57293302) para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. O agravante comprovou ter efetuado o pagamento do preparo de forma simples (ID 57353398). Breve relato. Decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, uma vez que o preparo foi recolhido de forma simples. Na decisão de ID 57293302, conta expressamente: “intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.” Saliento ainda que as instruções para o recolhimento do preparo em dobro estão claramente disponibilizadas no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/informacoes/manuais). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente recolhe o preparo de forma simples. Registro que o art. 1.007, § 5o, do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital